Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCURSÃO NO ART. 129, § 9o, ART. 329, CAPUT, ART. 331, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 24-A E ART. 5o, III, DA LEI N.11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
Não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar, na medida em que se trata de simples conversão do flagrante em prisão preventiva, em cumprimento dos ditames do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. "O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...)" (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)
O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, buscando coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, deve prevalecer a constrição do paciente, ainda mais porque o seu histórico de violência doméstica contra a mesma vítima revela a sua propensão a práticas delituosas, denotando sua acentuada periculosidade. Ademais, o descumprimento das referidas medidas protetivas deferidas em prol da vítima evidencia total destemor e menosprezo pela ordem jurídica.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e no artigo 22 da Lei11.340/2006.
Ordem denegada.